Tribunal: TJDFT
Processo: 0702987-10.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DESVIO DE FUNÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL. DESEMPENHO DE FUNÇÕES DE CARGO DIVERSO DE TÉCNICO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. O desvio de função é indenizável quando o servidor público permanentemente exercer funções inerentes a outro cargo, o que exige prova robusta que o evidencie. Acrescente-se que o exercício apenas eventual e esporádico de outras atividades, além daquelas expressamente previstas para o cargo do servidor, não gera direito à indenização.
2. Não demonstrado pelo autor e servidor ocupante do cargo de Auxiliar em Assistência Social que as atividades por ele exercidas, de natureza burocrática e de auxílio, extrapolavam as atribuições de seu cargo e que exercia, indiscriminadamente, as atividades do cargo de Técnico em Assistência Social distinto do seu, não há como reconhecer o desvio de função.
3. Apelação Cível conhecida e provida.